Tribunal: TJMT
Processo: 1004012-53.2020.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004012-53.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUSA MONTEIRO - CPF: 110.098.531-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - FATURAS VENCIDAS - COBRANÇA DEVIDA – CITAÇÃO POR EDITAL – DILIGENCIAS MÍNIMAS REALIZADAS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ante seu caráter excepcional, e ficto, a citação por edital só se justifica quando realizadas, sem sucesso, diligências mínimas e razoáveis para localização do endereço do citando, o que foi feito no caso em comento, de maneira que não há que se falar em nulidade da citação editalícia.

Compulsando os autos, nota-se que examinando o extrato inerente a unidade consumidora da parte acionada que as cobranças foram geradas após a interrupção de fornecimento de água, demostrando que houve consumo de água mesmo depois da suspensão do serviço por inadimplência.

O apelante/réu embora tenha contestado a dívida os fatos e documentos, não se desincumbiu de apresentar prova em contrário, não desconstituindo a prova produzida pela parte demandante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1004012-53.2020.8.11.0003 interposto por
ANTONIO DE SOUSA MONTEIRO
contra sentença proferida nos “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis - MT.

A sentença de origem (ID.

209779331) julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, reconhecendo o débito do Requerido/Apelante para com a parte autora, no valor de R$ 4.524,92 (quatro mil quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos).

O Apelante alega em suas razões (ID. 209779332) que não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, uma vez que o juízo poderia determinar a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do Recorrente.

Aduz que a Apalada não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputa ao requerido, juntando aos autos os extratos das faturas vencidas (unilateralmente produzidas).

Requer que seja conhecido o presente recurso e no mérito provido, para o fim de anular a r. sentença reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela, determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito.

Subsidiariamente, caso rejeitado o pleito anterior, requer-se o provimento do apelo para o fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente os pedidos autorais, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.

Contrarrazões em ID. 209779336.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal funda-se na alegação de nulidade de citação editalícia e ausência de prova de consumo imputado ao Apelante.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

O Apelante suscita a nulidade da citação editalícia realizada nos autos.

Verifica-se que ocorreram várias tentativas de citação (ID. 209780240, ID.

209780245, ID. 209779304 e ID. 209779318), todavia não se obteve êxito.

A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (art. 231, II, do Código de Processo Civil), e embora não seja de se exigir o esgotamento de todos os meios para a sua localização, não se pode dispensar diligências no sentido de localizar o seu paradeiro, mesmo diante da certidão do Oficial de Justiça declarando estar o devedor em local incerto.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SIMPLES AFIRMAÇÃO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Ante seu caráter excepcional, e ficto, a citação por edital só se justifica quando realizadas, sem sucesso, diligências mínimas e razoáveis para localização dos endereços dos citandos.” (TJMG, Agravo de Instrumento Cv 1.0114.10.004187-9/001, Rel. Des.(a) MOREIRA DINIZ, 4ª Câmara Cível, julgamento em 12/07/2012, publicação da sumula em 17/07/2012).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. I

A cita
çã
o por edital pressup
õ
e que o r
é
u esteja em local incerto ou ignorado (CPC, art. 231, II), sendo desnecess
á
rio o esgotamento de todos os meios para a sua localiza
çã
o, m
á
xime se empreendidas diversas diligências no sentido de localizar o seu paradeiro. II Negou-se provimento ao recurso.
”
(TJ-DF - APC: 20140111475436, Relator: JOS
É
DIVINO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2015, 6
ª
Turma C
í
vel, Data de Publica
çã
o: Publicado no DJE : 04/08/2015 . Pág.: 326)

A partir do conjunto probatório, observa-se que ocorreram diligências mínimas e razoáveis para localização de outros endereços da parte Apelante, porém, mesmo assim não houve sucesso.

Desse modo, não há que se falar em nulidade quando o Réu/Apelante foi procurado por diversos meios possíveis à sua localização, não restando alternativa, senão realizar a citação por edital, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Por sua vez, irresigna-se a parte Apelante com a sua condenação referente aos serviços de água e esgoto utilizados.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Conforme apurou o magistrado diretor ficou devidamente demonstrado pela parte Autora/Apelada que houve consumo de água no cavalete da parte ré/apelante, e que as faturas cobradas resultam da leitura do hidrômetro, onde foi constatado o uso de água na unidade consumidora da parte Requerida/Apelante nos períodos de 10/2010 a 12/2010, 01/2011, 06/2011, 01/2017, 02/2018 e 06/2019.

A teor do documento de ID. 209779330, vê-se que mesmo com o fornecimento de água interrompido por inadimplência, houve abastecimento de forma ilegal, vez que sobreveio a informação de que havia ligação direta do encanamento, sem a utilização de cavalete e hidrômetro, motivo pelo qual resta devidamente comprovado o consumo exigido.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - FATURAS VENCIDAS - PRAZO PRESCRICIONAL - ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO DECENAL - COBRANÇA DEVIDA - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança em virtude do não pagamento do serviço de fornecimento de água é válida. A simples alegação de exorbitância do valor cobrado, sem o sustento de qualquer prova, não conduz à conclusão pela invalidade da cobrança, sobretudo quando há demonstrativo de consumo nas faturas apresentadas. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial de nº 1.117.903-RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, publicado em 01/02/10, decidiu pela aplicabilidade do prazo decenal para a cobrança de fatura referente ao fornecimento de água e esgoto. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJ-MT 10092421320198110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2022).

Da análise dos autos, conclui-se que o apelante/réu embora tenha contestado a dívida os fatos e documentos, não se desincumbiu de apresentar prova em contrário, não desconstituindo a prova produzida pela parte demandante.

Incumbe ao Autor provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO. DÉBITO ATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Em se tratando de faturas atinentes a consumo atual, e havendo a inadimplência da parte autora, a interrupção do fornecimento de energia elétrica traduz-se em exercício regular de direito da concessionária. Precedentes. Ação julgada procedente na origem. RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO.” (TJ-RS - AC: 50025703920198210003 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2021).

Incumbe ao Réu provar a veracidade de seus alegados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Havendo prova da inadimplência a interrupção do fornecimento, a cobrança do débito constitui em exercício regular de direito da concessionária, impondo-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024